Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FRAUDE, CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI DEDUZIDA EM 47 PÁGINAS, AJUIZADA POR SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE CONTRA CARLOS JOSE NUNES, JULGADA PROCEDENTE. OMISSÃO DOLOSA EM DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. REGULARIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO ONDE SE PRETENDE A CONDENAÇÃO POR DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo beneficiário contra sentença declaratória de rescisão de contrato de seguro-saúde. 1.1. A sentença julgou procedentes os pedidos da operadora — declarando a ausência do direito do beneficiário à cobertura de procedimentos relacionados à doença preexistente omitida e a rescisão contratual — e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a omissão de doenças preexistentes na Declaração de Saúde configura fraude e má-fé contratual capaz de autorizar a rescisão unilateral do contrato de seguro-saúde; (ii) se a rescisão promovida pela operadora observou os requisitos legais e regulatórios, em especial os previstos na RN ANS no 558/2022 e no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998; e (iii) se a conduta da operadora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais em favor do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da incidência do CDC. 3.1. As relações entre operadoras de saúde e seus beneficiários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 do STJ), aplicável à espécie por não se tratar de plano administrado por entidade de autogestão. Aplicam-se, igualmente, as disposições da Lei no 9.656/1998 e da RN ANS no 558/2022.
4. Da omissão dolosa de doença preexistente. 4.1. O conjunto probatório evidencia discrepância significativa entre as informações prestadas pelo apelante na Declaração de Saúde e os registros médicos anteriores à contratação. O apelante, ao aderir ao contrato em 16/11/2022, declarou gozar de boa saúde e respondeu negativamente a todos os quesitos relativos a doenças e lesões preexistentes. Contudo, a documentação clínica acostada aos autos demonstra ser ele portador de obesidade mórbida grau III (CID 10 - E66), hipertensão e diabetes, patologias diagnosticadas e acompanhadas ao menos desde 2019. 4.2. A omissão dolosa se evidencia por dois elementos concretos e objetivamente aferíveis. O primeiro é a declaração de peso inferior ao real: o apelante informou 110 kg na Declaração de Saúde, quando já registrava 127,77 kg em exame realizado em outubro de 2022, ou seja, menos de um mês antes da contratação. O segundo é o reduzido intervalo temporal entre a documentação clínica e a celebração do contrato, o qual afasta qualquer alegação de desconhecimento ou esquecimento do próprio estado de saúde. 4.3. A conjugação desses dois elementos — subdeclaração intencional do peso e proximidade imediata entre os registros médicos e a assinatura do contrato — é incompatível com a boa-fé contratual e evidencia o propósito deliberado de induzir a operadora a erro no momento da aceitação da proposta.
5. A Súmula no 609 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso: embora a operadora não tenha exigido exames prévios, ficou demonstrada a má-fé do segurado, hipótese expressamente ressalvada pelo enunciado.
6. Da regularidade da rescisão contratual. 6.1. A operadora encaminhou Termo de Comunicação ao Beneficiário, oportunizando a retificação da Declaração de Saúde nos termos da RN ANS no 558/2022, proposta recusada pelo apelante. A rescisão unilateral, portanto, foi promovida em estrita observância às normas regulatórias aplicáveis e em exercício regular de direito, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
7. Do pedido reconvencional de danos morais. 7.1. A conduta da operadora, lastreada em indícios objetivos e documentados de omissão dolosa, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando a ilicitude e a consequente responsabilidade civil. A mera controvérsia contratual, sem repercussão concreta e demonstrada na esfera íntima do beneficiário, não é suficiente para ensejar condenação por danos morais.
8. Precedente desta Corte: “(...) 1 – Plano de saúde. Cobertura. Negativa. Doença preexistente. A omissão de indicação de doença preexistente quando da adesão a plano de saúde configura fraude e evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual. O preenchimento de formulário de admissão com dados de altura e peso extremamente discrepantes, a fim de omitir quadro prévio de obesidade, caracteriza má-fé do beneficiário a respaldar a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica antes do período de carência contratual. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, nesse sentido, não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito. 2 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe prática de ilício ou fato do serviço, não demonstrados no caso em exame. 3 – Recurso conhecido, mas não provido.” (0738594-67.2023.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 11/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento: "1. A omissão dolosa de doença preexistente no preenchimento da Declaração de Saúde configura fraude e violação ao princípio da boa-fé objetiva, autorizando a rescisão unilateral do contrato de seguro-saúde, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 e do art. 766 do CC, afastando a incidência da Súmula no 609 do STJ. 2. A rescisão contratual fundada em má-fé comprovada do beneficiário constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 766; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 98, § 3o, e 487, I; RN ANS no 558/2022, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, Súmula no 609; TJDFT, Acórdão no 07006381720238070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 15/03/2024; TJDFT, Acórdão no 0703956-93.2023.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 07/08/2024; TJDFT, Acórdão no 0738594-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 11/06/2024; TJDFT, Acórdão no 07023794120188070010, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 03/12/2019.